Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007702-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS E TERMO DE EMBARGO –ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DANOS AMBIENTAIS SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se escorreita a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das multas e do termo de embargo, eis que os indícios se firmam no sentido de que a área supostamente desmatada estava sob turbação da posse, situação que, por ora, acarreta o afastamento de responsabilidade dos Agravados.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da
Comarca de Vila Rica/MT,
deferiu
o pedido de liminar para suspender a exigibilidade das multas fixadas nos seguintes procedimentos administrativos: (a) n. 1406/2022, referente auto de infração 22043082, embargo de n. 22044070 (desmatamento de 27 hectares da Fazenda Vó Maria V, multa de R$ 138.750,00); (b) n. 7401/2022, referente auto de infração 22043444, embargo de n. 22044316 (desmatamento de 77 hectares da Fazenda Vó Maria II, multa de R$ 38.681,84) - ambos de lavra da SEMA/MT, até deliberação ulterior a ser proferida neste feito.

Em
suas razões, aduz o agravante que,
a materialidade e a autoria da infração ambiental foram constatadas após vistoria com imagens de satélite que atestou que a área embargada estaria em posse do agravado, conforme se extrai do Relatório Técnico nº 49/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 – Auto de Infração n. 22043082 (pág. 05 do ID 111735510) e Relatório Técnico nº 224/CPFDCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 – Auto de Infração n. 22043444 (pág. 05 do ID 111735514).

Assevera que,
em vistoria por satélite, realizaram busca ao sistema SIMCAR e encontraram a informação de que o local de fiscalização é denominado Fazenda Vó Maria V e cadastrado em nome de Ponte de Pedra Administradora de Bens e Fazenda Vó Maria II cadastrado em nome Ponte de Pedra Administradora de Bens e Fazenda, sendo este posseiro das áreas em que teriam ocorrido as infrações ambientais, seguindo informações trazidas pela equipe da SEMA e segundo a cronologia indicada pelo próprio agravado.

Enfatiza que,
as autuações descreveram de forma clara os fatos que as ensejaram, não havendo que se falar em nulidade do referido ato administrativo e do processo dele decorrente, eis que o processo administrativo instaurado detinha todos os elementos necessários para evidenciar a flagrante infração às normas de proteção ambiental.

Afirma que, a autuação, tal como feita, trouxe todos os dados imprescindíveis para garantir o exercício do direito de defesa da parte autuada, sobremodo porque bem identificou a infração cometida.

Destaca que, os embargos em questão decorreram do próprio comando normativo acima citado, máxime porque foi efetivado ante a constatação de garimpo ilegal na área, sem licença de operação do órgão ambiental competente, sobretudo porque o agravado estava exercendo atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.

Afiança que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Feitas essas considerações, reputo que o pedido de liminar comporta deferimento.
Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art.
300
do
CPC
.
Na espécie, nota-se que o autor foi autuado por meio de dois processos administrativos: (a) n. 1406/2022, referente auto de infração 22043082, embargo de n. 22044070 (desmatamento de 27 hectares da Fazenda Vó Maria V, multa de R$ 138.750,00); (b) n. 7401/2022, referente auto de infração 22043444, embargo de n. 22044316 (desmatamento de 77 hectares da Fazenda Vó Maria II, multa de R$ 38.681,84) - ambos de lavra da SEMA/MT
. Inobstante a isso, observo que: (a) em relação às matrículas 4192 e 5374 do CRI de Vila Rica (Fazendas Vó Maria IV e V), este juízo já reconheceu a turbação da posse da autora sobre a área da infração ambiental, por meio da decisão proferida no bojo dos autos n. 1000396-24.2023.8.11.0049.
Naquela ocasião, o próprio oficial de justiça deste juízo constatou a existência de degradação ambiental perpetrada por terceiros na área de reserva legal da autora
, averbada no SICAR; (b) em relação à matrícula 5355 do CRI de Vila Rica (Fazendas Vó Maria IV e V), o autor já ajuizou ação noticiando a turbação da posse da respectiva área de reserva legal, averbada no SICAR, conforme autos n. 1000396-24.2023.8.11.0049. Sendo assim,
nota-se que a autora está sendo obrigada a arcar com penalidade administrativa, supostamente, em razão de degradação ambiental praticada por terceiros em desfavor de sua área de reserva lega
l. Demostrada, nesse sentido, a probabilidade do direito. Quando ao perigo na demora, é certo que a exigibilidade imediata das respectivas multas acarretará constrição, aparentemente, indevida contra o patrimônio da autora, causando prejuízo à atividade produtiva desenvolvida nos imóveis. Destaco que nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá do provimento jurisdicional, já que, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e, ao final, o autor sucumbir, o requerido remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora na cobrança das multas, observadas as exigências legais”. (destaquei)

No presente caso, é de se concluir que, a decisão proferida não merece reparos,
notadamente porque bem fundamentada, eis que, ao que tudo indica, a propriedade teria sido alvo de invasão de posseiros e, se mantida as providências determinadas administrativamente, estaria ela “
obrigada a arcar com penalidade administrativa, supostamente, em razão de degradação ambiental praticada por terceiros em desfavor de sua área de reserva legal
”
.

Não se está aqui a desconsiderar que a obrigação de reparação de danos ambientais seja
propter rem
. Nada disso.

Denota-se é que, a situação explicitada nos autos é bastante peculiar, que merece ser considerada pelo Poder Judiciário, pois, não se mostra razoável, ao menos nesta perfunctória análise, exigir da parte Agravada o cumprimento de determinações feitas pelo Agravante quando a área em questão se encontrava sob turbação, como bem ressaltado pelo julgador monocrático.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem. 2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual. (N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO CAUSADO POR INVASORES – COMPROVAÇÃO – LOCAL DEGRADADO NA POSSE DE TERCEIROS – PROIBIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA –APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO. Em vista de a lesão ambiental ter sido provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, o que implica a reforma da decisão recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC, na ação de base. (TJMT – RAI n. 1013253-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 28/3/2022).

Como já ressaltei em outras oportunidades, “a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local”.

Com efeito, pelo menos por ora, a decisão recorrida não merece nenhum reparo, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023